Tribunal: TJDFT
Processo: 0001534-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001534-09.2016.8.07.0014 RECORRENTE: MARIA MAGDA DA COSTA RECORRIDOS: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. e BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. MULTA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em exigibilidade do pagamento da multa estipulada em decisão judicial, se constatado que a parte ré efetivou o cumprimento da obrigação antes mesmo do início da contagem do prazo legal. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 203, § 1o, 487, inciso I, 490, 497 e 523, todos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 410 da Súmula do STJ, asseverando que não caberia a discussão sobre as astreintes após o trânsito em julgado da sentença, tendo em vista que já ocorreu os efeitos da tutela. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, a fim de demonstrá-lo. No ID 18806850, o recorrido Banco Bradesco S/A pugna que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos causídicos Aparecida Bordim Moreira Soares OAB/DF 2.000/A, e Eduardo Maranhão Ferreira, OAB/DF 7.265. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 203, § 1o, 487, inciso I, 490, 497 e 523, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “No caso em análise, em 28/04/2016, foi proferida decisão (ID: 13152132 - Pág. 1), na qual deferiu parcialmente a tutela de urgência intentada para compelir o réu Banco Bradesco S/A a fornecer extrato bancário, sob pena de astreintes fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Conforme certidão do oficial de justiça constante no ID: 13152140, o réu foi intimado, pessoalmente, da respectiva decisão, em 03/05/2016 e, embora o mandado de intimação só tenha sido juntado aos autos, em 16/05/2016 (ID: 13152145 - Pág. 1), a parte ré demonstrou o cumprimento da tutela deferida, em 06/05/2016 (ID: 13152143 - Pág. 1) (...). Logo, conclui-se que a parte ré efetivou o cumprimento da tutela de urgência antes mesmo do início da contagem do prazo legal. Assim, não há que se falar em exigibilidade do pagamento da multa” (ID 13741158). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infrigência ao enunciado 410 da Súmula do STJ, porque “O recurso especial não constitui via adequada para análise de eventual contrariedade de enunciado sumular por não estar compreendido na expressão lei federal, conforme previsto na Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp 1623033/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Igualmente o especial não deve subir quanto ao paradigma desta Corte de Justiça, pois já decidiu o STJ que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o (AgInt no AREsp 1465319/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 20/2/2020). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao Banco Bradesco S/A, sejam feitas em nome dos advogados Aparecida Bordim Moreira Soares OAB/DF 2.000/A, e Eduardo Maranhão Ferreira, OAB/DF 7.265. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027